Tribunal: STF
Processo: RE 1576663
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE ASMA. BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG (SPIRIVA). REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO NO SUS. TEMA 106/STJ. AUSENTES OS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Insurge-se o autor, ora apelante, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido e negou o fornecimento do medicamento BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG (SPIRIVA), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Narra o apelante, menor com apenas 11 meses de vida, que foi diagnosticado com asma mista (J45.8) e asma grave, possuindo comorbidades de alergia à proteína do leite de vaca (CID: T78.1) e alergia não especificada T784. De acordo com laudo médico, necessita da medicação aludida para controle de crises de falta de ar, dispneia a pequenos esforços e tosse persistente, uma vez que já fez uso dos medicamentos Salbutamol 100 mg, Seretide 25 + 125 mg e Flixotide 50 mg sem, contudo, apresentar melhora no seu quadro clínico.



    2. O juízo julgou o pedido improcedente, pois entendeu que o autor não logrou êxito em demonstrar o cumprimento de todos os requisitos previstos na tese fixada no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça.



    3. O NATJUS se manifestou desfavoravelmente ao fornecimento do medicamento denominado BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG (SPIRIVA). Isso porque o órgão entendeu que o diagnóstico de asma é mais provável em crianças que apresentam tosse, sibilância recorrente (durante o sono ou desencadeada por gatilhos, tais como atividade física, risada, choro ou exposição ao tabaco ou à poluição), dificuldade respiratória (aos exercícios, risadas ou choro), redução de atividades físicas, pai ou mãe portador de asma e história pregressa de outras alergias (dermatite ou rinite atópica), assim como quando o teste terapêutico é positivo com baixa dose de corticoide inalatório (CI), com melhora clínica durante 2-3 meses de tratamento e piora do controle quando o tratamento é interrompido. Além disso, em crianças muito pequenas, não é possível intitular como portadores de asma, devido à dificuldade de realização de testes diagnósticos e possibilidade de diagnósticos diferenciais, principalmente em quadros considerados graves, como no menor requerente em questão.



    4. Ausentes os requisitos previstos no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, em especial, a não comprovação da imprescindibilidade do tratamento, não há que se falar na condenação do Poder Público para fornecer o medicamento não padronizado.



    5. Apelação conhecida e não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente